Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708233-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ILTON FERNANDES OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 21790247, págs. 1-5) contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20967415, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Espólio de Ilton Fernandes de Oliveira para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO